Tribunal: STF
Processo: AI 629741
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa
   à Constituição que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Improcedência
   das alegações de negativa de prestação jurisdicional e de ofensa
   aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição.